Tribunal: TJPA
Processo: 0819830-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819830-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WESCLEY SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE

ESTABELECE IDADES LIMITES PARA MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a

constitucionalidade das idades limites estabelecidas no art. 103 do Estatuto da PM/PA (Lei Estadual nº 5.251/1985) para a transferência

para a reserva remunerada “ex officio”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual nº 8.407/2016 têm efeito

retroativo para beneficiar policiais militares que, na vigência da Lei Estadual nº 5.251/1985, atingiram a idade limite para transferência

compulsória à reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão de retroatividade nas normas que alteraram o art. 103 do Estatuto da PM/PA, sendo inaplicáveis aos policiais militares

que já haviam atingido a idade limite para transferência para a reserva na vigência da lei anterior.

4. A liminar concedida que manteve os agravantes em atividade não afasta os efeitos jurídicos da norma vigente à época, conforme

estabelece a Súmula nº 405 do STF, que determina o retorno ao
status quo ante
com a revogação da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Por ausência de previsão legal, não cabe a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.407/2016 aos policiais militares

que atingiram as idades limites previstas na redação original do art. 103 do Estatuto da PM/PA durante sua vigência”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 405.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu

Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o presente caso não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo

Civil

(CPC) e no Regimento Interno para o julgamento monocrático, ressaltando que a celeridade não pode prejudicar a ampla defesa e o devido processo

legal.

Afirma que não teria sido abordado o fato de o agravado ter sido condenado judicialmente à exclusão da Polícia Militar e que o objeto do processo

disciplinar era o cumprimento da pena aplicada no âmbito penal.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 19847707).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento,

mantendo incólume a tutela de urgência concedida ao agravado pelo juízo de piso.

Inicialmente, aponto que o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento se deu com fundamento na regra do art. 133, inciso XI, do Regimento

Interno deste Tribunal de Justiça (RI/TJPA), que assim dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

É oportuno ressaltar que a decisão objeto do Agravo de Instrumento versa sobre a concessão de tutela de urgência, de modo que, neste momento

processual, a análise deste Relator deve se limitar ao preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inequívoco que eventual

incursão no mérito da ação principal consubstanciaria em indevida supressão de instância. Nesse sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO

AGRAVO.

1.
O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou

desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassa seus limites, ou seja, perquirir sobre

argumentações meritórias não enfrentada na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo

Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância
.

2.
O deferimento da tutela de urgência apenas será concedido se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,

caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado.

3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, uma vez que o Agravante/Embargante

não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, visando à discussão de que o Agravante/Embargante é

possuidor de boa-fé do imóvel em litígio, que por seu turno, deve ser comprovado e postulado no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio

que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição. Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.

Decisão a quo confirmada.

(TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de

Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA INDEFERIDA NA

ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSTAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 3.136/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

ADMINISTRATIVA QUE IMPEDE A CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DO ART. 14 DA LEI Nº 12.232/10. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

DESNECESSIDADE DO EXAME DO RISCO ANTE A CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus

requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância
.

2- A questão consiste em examinar se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada indeferida na origem, no sentido de

sustar os efeitos da decisão do Diretor Presidente do Banpará nos autos do Proc. nº 0098/2020, que impede a contratação da Agravante

com a administração pública, bem como, imputa-lhe multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

(...)

7-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08027512820218140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma de

Direito Público, Data de Publicação: 31/12/2022) (grifo nosso)

Desta feita, estando a decisão monocrática pautada na jurisprudência dominante deste Tribunal e/ou dos Tribunais Superiores acerca dos requisitos

para o deferimento de tutela de urgência, conforme prevê o art. 133, inciso XI, alínea “d” do RI/TJPA, não há que se falar em violação aos princípios

do devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e do direito ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, embora o agravante afirme que o
decisum
não se manifestou acerca da condenação do agravado na esfera criminal, registre-se que tal

ponto foi devidamente abordado por este Relator, restando consignado que a perda da graduação de policial militar depende do trânsito em julgado

da sentença penal condenatória, exigência que não foi preenchida no caso dos autos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024